Tribunal: TJDFT
Processo: 0708621-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência do pedido monitório.
2. Fatos relevantes. (i) a instituição de ensino (parte apelada) busca a satisfação de dívida decorrente de mensalidades vencidas entre março e junho de 2018, com lastro em contrato de prestação de serviços educacionais; (ii) adveio o reconhecimento da nulidade da citação da parte ré suscitada em impugnação ao cumprimento de sentença, após a realização de atos judiciais constritivos do seu patrimônio; (iii) a sentença não acolheu a prejudicial de prescrição, sob o fundamento de que a ação foi ajuizada previamente ao implemento do prazo quinquenal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu (ou não) o implemento do prazo prescricional antes da citação válida da parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento particular prescreve em cinco anos (CC, art. 206, § 5o, I).
5. O Código de Processo Civil estabelece que a interrupção do prazo prescricional, determinada pelo despacho de citação, retroage à data do ajuizamento da ação, desde que a parte autora promova a citação no prazo de dez dias (art. 240, §§ 1o e 2o).
6. É certo que o ato de citação nulo (vício processual não passível de convalidação) não é hábil para produzir os efeitos do art. 240 do Código de Processo Civil, especialmente a interrupção do prazo prescricional em data retroativa ao ajuizamento da ação.
7. O entendimento da Súmula no. 106 do Superior Tribunal de Justiça prevalece apenas quando a demora na citação decorre de falhas do mecanismo da Justiça, e não quando resulta de conduta atribuível ao credor (não indicação do endereço adequado à citação).
8. No caso concreto, a parte autora não promoveu, de forma eficaz, os atos necessários à citação dentro do prazo legal, pois teria indicado endereço inadequado para o cumprimento do ato, cuja nulidade foi posteriormente reconhecida pelo e. Juízo de origem.
9. E a parte ré (apelante) apenas tomou ciência do processo com o seu comparecimento espontâneo em abril de 2025, isto é, após o transcurso de mais de cinco anos após o vencimento da última parcela, ocorrido em junho de 2018. Logo, a citação válida não ocorreu antes da consumação da prescrição quinquenal.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação provida. Sentença reformada. Acolhida a prejudicial de mérito (prescrição).
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I; CPC, art. 240, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJDFT, acórdão 1650793, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 24.01.2023.; TJDFT, acórdão 2051173, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 13.10.2025.